Tribunal: TJPA
Processo: 0808483-57.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-02-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0808483-57.2021.8.14.0301

APELANTE: BRADESCO SAUDE S/A

REPRESENTANTE: BRADESCO SAUDE S/A

APELADO: REGINA OLIVEIRA SABBÁ

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGADA OMISSÃO EM RELAÇÃO À LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA PARA APURAÇÃO DE REEMBOLSO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DE MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos pelo BANCO BRADESCO S.A. contra acórdão que manteve a condenação do plano de saúde ao custeio integral de medicamento oncológico (PEMBROLIZUMAB/KEYTRUDA), com base na Lei nº 9.656/1998 e na jurisprudência consolidada, afastando a negativa de cobertura fundamentada na ausência de previsão no rol da ANS. O embargante alegou omissão quanto à necessidade de consignação, no dispositivo, de que eventual condenação ao reembolso das despesas fosse objeto de liquidação de sentença para apuração dos valores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se o acórdão incorreu em omissão ao não explicitar, no dispositivo, a necessidade de liquidação de sentença para apuração do valor do reembolso referente ao tratamento medicamentoso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado analisa de forma ampla e fundamentada os elementos probatórios, reconhecendo o direito ao ressarcimento com base nas notas fiscais e documentos apresentados, afastando a necessidade de liquidação de sentença para apuração de valores.

Não há omissão no acórdão, mas tentativa de rediscussão de matéria já analisada, o que não é cabível por meio de embargos de declaração, conforme entendimento consolidado na jurisprudência.

O argumento de que o acórdão não abordou os limites contratuais de reembolso é improcedente, pois a decisão é clara ao afirmar que a responsabilidade pelo custeio integral do tratamento decorre de lei e jurisprudência, sendo inaplicáveis cláusulas contratuais limitativas, consideradas abusivas diante da gravidade da doença e da imprescindibilidade do tratamento.

Os embargos revelam-se protelatórios, ao buscar indevidamente o reexame do mérito já decidido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, salvo para sanar omissão, contradição ou obscuridade expressamente identificadas.

A necessidade de custeio integral do tratamento indicado pelo médico assistente, em casos de gravidade e imprescindibilidade para a manutenção da vida e da saúde, afasta a aplicação de cláusulas contratuais limitativas de cobertura ou reembolso.

A análise probatória conclusiva nos autos quanto ao direito ao reembolso afasta a necessidade de liquidação de sentença para apuração de valores.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; Lei nº 9.656/1998.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EDcl no AgRg no AREsp 1699433/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Quarta Turma, julgado em 10/08/2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL
, tendo como ora embargante
BANCO BRADESCO S.A.
e ora embargada
REGINA OLIVEIRA SABBÁ.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO E CONCEDER-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

Belém, 04 de fevereiro de 2025.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

BANCO BRADESCO S.A.
opôs Embargos de Declaração (ID 22673913), com fundamento no art. 1.022 do CPC, em face de Acórdão ID 22566608, cuja ementa transcrevo a seguir:

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, C/C REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS, FUNDADA NA NEGATIVA INDEVIDA DE COBERTURA DE MEDICAMENTO, C/C RESSARCIMENTO DESPESAS MÉDICAS, COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA.

PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO A JUSTIÇA GRATUITA. REJEITADA. MÉRITO. NEGATIVA DE COBERTURA DE TRATAMENTO ONCOLÓGICO POR PLANO DE SAÚDE. AUTORA ACOMETIDA DE CÂNCER DE MAMA. PLEITO PARA FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO PEMBROLIZUMAB/KEYTRUDA. NEGATIVA FUNDAMENTADA NO FATO DE QUE O PROCEDIMENTO NÃO ESTÁ PREVISTO NO ROL DA ANS. COBERTURA CONTRATUAL PARA TRATAMENTO ANTINEOPLÁSICO. MEDICAMENTO INJETÁVEL. ADMINISTRAÇÃO COM INTERVENÇÃO OU SOB SUPERVISÃO DIRETA DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE DENTRO DE ESTABELECIMENTO DE SAÚDE. PRESCRIÇÃO PELO MÉDICO ASSISTENTE. INTELIGÊNCIA DA LEI 9.656/1998 E DA RESOLUÇÃO N. 465/2021 DA ANS. RECUSA INDEVIDA. PRECEDENTES DO STJ E TRIBUNAIS ESTADUAIS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Preliminar de Impugnação à Justiça Gratuita.
No caso em tela, há elementos suficientes que demonstram ter direito o recorrente ao benefício da justiça gratuita, nos termos do art. 98 do CPC, uma vez que a situação econômica da parte não lhe permita atender às despesas do processo, sem prejuízo do próprio sustento ou da família, conforme se verifica do comprovante de rendimentos acostado nos autos (id. 5890647). Oportuno salientar também, que o fato de a requerente ser assistida por advogado particular, não impede a concessão de gratuidade da justiça, conforme estabelece o art. art. 99, § 4º do CPC. REJEITADA.

2.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre a obrigatoriedade do plano de saúde em fornecer medicação fora do rol estipulado pela ANS.

3.

Extrai-se do acervo dos autos que a autora está acometida de Câncer de Mama (CID10:C50), necessitando do fornecimento da medicação PEMBROLIZUMAB/KEYTRUDA.

4.

Diante do quadro de saúde, o profissional prescreveu: KEYTRUDA (PEMBROLIZUMABE) 200mg, no EV no D1 a cada 6 semanas (id. 5890650).

5.

Em se tratando de medicamento injetável, cuja aplicação deve ser feita em ambiente hospitalar, não incide a exclusão de cobertura pelo plano de saúde, posto que a ele cabe fornecer o tratamento que o médico assistente determina dentro da doença coberta pelo plano. Daí por que a negativa administrativa do plano de saúde afigura-se ilegal, já que o tratamento pretendido possui previsão contratual.

6.

Como se observa, a terapia é indicada ao paciente por absoluta necessidade, tendo em vista que os métodos ordinários não lhe são indicados.

7.

Nessa situação, não pode prevalecer a recusa de cobertura do tratamento, pois o próprio objeto e função do contrato seria desvirtuada, uma vez que o autor restaria sem o único tratamento a que pode se submeter para combater doença abrangida pelo contrato.

8.

Além disso, a alegação de uso experimental do medicamento não se sustenta, pois referida droga tem sua comercialização em território nacional devidamente autorizada pela ANVISA e seu uso foi prescrito pelos profissionais responsáveis pelo tratamento do autor para doença coberta legal e contratualmente.

9.

Assim, verifica-se que a decisão que manteve de procedência da ação deve ser mantida quanto ao fornecimento da medicação e do tratamento requerido sob as custas do plano de saúde.

10.

Recurso
CONHECIDO e NÃO PROVIDO.

Alega o embargante que consta omissão no acórdão. A embargante sustenta, em suas razões, que o acórdão incorreu em omissão posto que não consignou em seu dispositivo que eventual condenação em sede de reembolso decorrente do tratamento medicamentoso realizado deverá ser objeto de liquidação de sentença, justamente para que seja apurado com precisão eventuais valores a serem reembolsados.

Em sede de contrarrazões (id. 22901004), pugnam pela rejeição dos embargos, argumentando que inexiste qualquer omissão a ser sanada, uma vez que o acórdão teria apreciado todas as questões essenciais ao deslinde da controvérsia.

É o relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo embargante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir o voto.

MÉRITO

Ab initio,
de suma importância se faz destacar que, segundo o preceito normativo do art. 1.022 do Código de Processo Civil, o recurso de embargos de declaração é cabível quando na decisão houver obscuridade, contradição, omissão ou erro material, senão veja-se:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.”

Neste contexto, prelecionam Fredie Didier Júnior e Leonardo José Carneiro da Cunha, in verbis:

“Com efeito, os casos previstos para manifestação dos embargos declaratórios são específicos, de modo que somente são admissíveis quando houver obscuridade, contradição ou omissão em questão (ponto controvertido) sobre a qual deveria o juiz ou o tribunal pronunciar-se necessariamente. Os embargos de declaração são espécie de recurso de fundamentação vinculada”.

(DIDIER JR. Fredie; CUNHA, Leonardo José Carneiro da. Curso de Direito Processual Civil, v. 3. 6. ed. rev., ampl. e atual. Salvador: Juspodivm, p. 177).

Neste sentido, destaco, por obscuridade entende-se o defeito consistente na difícil compreensão do texto da decisão. A contradição, por sua vez, é a afirmação conflitante, quer na fundamentação, quer entre a fundamentação e a conclusão.

Já a omissão ocorre quando a decisão há de ser complementada para resolver questão não resolvida, bem como nas hipóteses elencadas no parágrafo único do art. 1.022, quais sejam, quando a decisão deixa de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento; e quando o decisum incorre em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º, do CPC.

Por fim, erro material, consiste em equívocos materiais sem conteúdo decisório propriamente dito, como a troca de uma legislação por outra, a consideração de data inexistente no processo ou uma inexatidão numérica.

No caso concreto, a embargante sustenta, em suas razões, que o acórdão incorreu em omissão posto que não consignou em seu dispositivo que eventual condenação em sede de reembolso decorrente do tratamento medicamentoso realizado deverá ser objeto de liquidação de sentença, justamente para que seja apurado com precisão eventuais valores a serem reembolsados.

A questão referente à existência de comprovação de despesas pela autora foi amplamente analisada e decidida no acórdão embargado, tendo sido considerado que o conjunto probatório constante nos autos – incluindo as notas fiscais e demais documentos apresentados – demonstra de forma satisfatória o direito ao ressarcimento.

Não se trata de omissão, mas de inconformismo da embargante com a decisão adotada. Cumpre lembrar que os embargos de declaração não são via adequada para rediscussão do mérito ou revisão de matéria já decidida, como tem reiteradamente afirmado a jurisprudência:

"Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, salvo se para sanar vício de omissão, contradição ou obscuridade.

(STJ, AgInt nos EDcl no AgRg no AREsp 1699433/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Quarta Turma, julgado em 10/08/2021)."

Quanto ao argumento de que o acórdão teria se omitido sobre a necessidade de observância dos limites de reembolso contratual, verifica-se, igualmente, que não houve qualquer omissão.

O acórdão embargado é claro ao afirmar que o custeio integral do tratamento indicado pelo médico assistente é de responsabilidade do plano de saúde, nos termos da Lei n.º 9.656/1998 e da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça. Não se aplicam, no caso concreto, as cláusulas contratuais limitativas de reembolso, que seriam abusivas diante da gravidade da doença e da imprescindibilidade do tratamento para a manutenção da vida e da saúde da autora.

Por fim, ressalto que os presentes embargos revelam-se como tentativa de reexame da matéria já analisada, configurando, portanto, caráter protelatório.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a decisão embargada em todos os seus termos.

É COMO VOTO.

Belém,

04 de fevereiro de 2025.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador-Relator

Belém, 13/02/2025